Tribunal: TJES
Processo: 0026790-58.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0026790-58.2016.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CLASSE A, SERVICOS POSTUMOS LTDA e outros
APELADO: IVONE GUIMARAES e outros
RELATOR(A
):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho integralmente o voto proferido pelo eminente Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
0026790-58.2016.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLASSE A, SERVICOS POSTUMOS LTDA, IVONE GUIMARAES

APELADO: IVONE GUIMARAES, CLASSE A, SERVICOS POSTUMOS LTDA
Advogado do(a) APELANTE: HANDERSON LOUREIRO GONCALVES - ES7143-A
Advogado do(a) APELANTE: EDMILSON FERREIRA TENORIO - ES254
Advogado do(a) APELADO: EDMILSON FERREIRA TENORIO - ES254
Advogado do(a) APELADO: HANDERSON LOUREIRO GONCALVES - ES7143-A

VOTO

Nobres Colegas, cuidam os autos de recurso de apelação cível
interposto por
CLASSE A SERVIÇOS PÓSTUMOS LTDA.
e apelo adesivo manejado por
IVONE GUIMARÃES DE CASTRO
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha - Comarca da Capital, encartada às fls. 123/124 dos autos originais, a qual acolheu a pretensão autoral, confirmando a liminar outrora concedida no sentido de determinar à empresa que procedesse a exumação dos restos mortais da Sra. Iole Cambraia Pieroni, sepultada no Cemitério Municipal de Santa Inês,
encaminhando
-os a um cemitério particular disponível, além de condenar a funerária ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em sede de indenização por danos morais.

A empresa
CLASSE A SERVIÇOS PÓSTUMOS LTDA.,
que apresentou o recurso principal, sustenta em suas razões que a pretensão autoral se encontra maculada pela prescrição, considerando
a
inaplicabilidade do disposto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e a inobservância do prazo trienal previsto no art. 206, § 3º, IV do Código Civil (CC). Além disso, defende que, não obstante a possibilidade de sepultamento da falecida em cemitério particular, prevista no contrato, a própria família da
de cujus
optou por fazê-lo no cemitério Municipal de Santa Inês, haja vista sua localização; destacando, nesse tocante, que não restaram comprovados efetivos danos de cunho extrapatrimonial e, em caso de manutenção da condenação, que o montante fixado se revela excessivo para o caso concreto.

Noutro giro,
IVONE GUIMARÃES DE CASTRO
pretende, com sua apelação adesiva, a majoração do
quantum
indenizatório fixado na origem para valor não inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), por entender que a quantia arbitrada pelo Juízo
a quo
não é suficiente para reparar o transtorno, a angústia e o aborrecimento experimentados com o evento danoso.

Pois bem. Em meu sentir, dada a correlação entre as matérias veiculadas em ambos os apelos, que devolvem a este Tribunal
ad Quem
a matéria alusiva à indenização por danos morais, consigno que analisarei os recursos conjuntamente.

Outrossim,
adianto que, após compulsar detidamente os autos, constatei que assiste razão à Classe A Serviços Póstumos Ltda. no que tange à inexistência de danos morais indenizáveis na hipótese vertente, de modo que apelação deve ser parcialmente provida; circunstância a qual, ainda, prejudica a análise do recurso adesivo, senão vejamos.

Denota-se do caderno processual digitalizado que a Apelante Ivone celebrou com a empresa Classe A um contrato de prestação de serviços funerários, dentre os quais fora incluída a disponibilização de local para sepultamento em cemitério particular, conforme aditivo datado em 29/06/2011.

Nessa toada, extrai-se da peça exordial que a irmã da Apelante Ivone, a Sra. Iole Cambraia Pieroni, veio a óbito em 12/10/2013, tendo sido acionada a empresa Classe A, decerto que a
de cujus
foi sepultada, no mesmo dia, no Cemitério Municipal de Santa Inês, localizado na cidade de Vila Velha. Ocorre que, conforme narrado pela Apelante Ivone, aproximadamente três anos depois, em setembro de 2016, em conversa informal com alguns conhecidos, foi surpreendida com a informação de que o cemitério supracitado era público, e não particular, informação a qual lhe foi omitida pela Classe A, tomando conhecimento também, nesse momento, de que após o transcurso do prazo de três anos, os restos mortais de seu ente querido seriam recolhidos e encaminhados a um ossário.

Nesse contexto, pleiteou a parte autora a condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos morais, ao argumento de que
“o sofrimento suportado pela Requerente não se refere apenas ao descumprimento do contrato em que ela é a titular, mas também do sentimento de ter sido ludibriada, da dor de reviver o falecimento de sua irmã, da preocupação e desespero a fim de buscar u
m
local adequado, de saber que o corpo poderá ser exumado e lançado em u
m
ossário com os demais, enquanto ela pagou e confiou na credibilidade da Requerida”.

Em evolução, tecida breve contextualização dos fatos, sublinho que,
antes de adentramos na análise do preenchimento dos requisitos legais que ensejam a reparação civil,
compete averiguar eventual consumação da prescrição
in casu
.

Ao revés do que alegou a empresa Classe A em seu apelo, entendo que o prazo prescricional a ser observado no caso em voga é, de fato, quinquenal, conforme disposição contida no art. 27 do CDC.

Isso porque não há como negar que a relação mantida entre as partes possui nítido caráter consumerista, vez que contratante e contratada se enquadram perfeitamente nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos arts. 2º e 3º do CDC, bem como o objeto da prestação se amolda ao disposto no art. 3º, § 2º do mesmo diploma legal.

Nesse diapasão,
como destacado a própria funerária, o fundamento do pleito indenizatório reside no defeito na prestação de serviço, o que atrai a norma estabelecida na legislação especial (art. 27, CDC),
consoante iterativa jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, a seguir exemplificada:

[...]
4. Sendo o caso de falha na prestação de serviço, o prazo prescricional da reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço é de cinco anos (art. 27 do CDC). Prescrição rejeitada.
5. O acidente de consumo, correspondente a um defeito que não só impede o correto funcionamento do produto ou serviço, como também causa um dano maior ao consumidor, está sujeito ao prazo prescricional, e não ao prazo decadencial. [...] (TJES; AC 0023007-29.2014.8.08.0035; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior; Julg. 10/03/2020; DJES 20/03/2020)

Dessarte,
se a pretensão autoral é baseada na ocorrência de defeito na prestação de serviço e não em suposto enriquecimento sem causa, respeitado o lustro prescricional previsto no art. 27 do CDC, já que entre o dito evento danoso e a propositura da demanda se passaram apenas aproximadamente três anos,
de rigor a rejeição da alegação de prescrição
.

Superado tal ponto, faz-se mister apreciar a questão alusiva à indenização por danos morais.

Conforme inteligência dos arts. 186 e 927 do CC, e principalmente do art. 14 do CDC, se o consumidor sofrer dano em virtude de falha na prestação de serviço, responderá o fornecedor, independente da existência de culpa.

No caso em voga, depreende-se que o defeito na prestação do serviço, sob a ótica da Apelante Ivone, seria decorrente da violação do dever de informação e, ainda, de descumprimento contratual, visto que jamais foi informada pela funerária que o cemitério onde enterrou sua irmã era mantido pelo Poder Público, acreditando que, em razão do contrato celebrado, sua irmã descansaria em um cemitério particular.

Entretanto,

não
me parece
desarrazoado crer
ser de
conhecimento público
que
o Cemitério Municipal Santa Inês
é
mantido pelo Poder Público. Ademais, ainda que a consumidora não tivesse de início tal informação, o próprio nome do cemitério já denuncia sua natureza, salientando, nesse particular, a expressão “Municipal” nele inserida
.

Ora,
o dever de
informação, tão caro na defesa dos direitos dos consumidores, tem como parâmetro
a pessoa comum, o homem médio
, de sorte que devem ser repassadas aos consumidores, com plena transparência, as informações as quais, por sua vulnerabilidade ou hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica, não dispunha, cuja ignorância poderia acarretar-lhes algum prejuízo.

Sobre
o dever de informação,
trago à baila elucidativo aresto

extraído da jurisprudência pátria:

[...]
3. De início, destaca-se que o consumidor é titular do direito fundamental à informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentam, consoante art. 6º, inciso III e 31, ambos do CDC. Nas relações negociais devem pautar-se na boa-fé objetiva, o dever de informação abrange não só o conteúdo formal do contrato, mas a efetiva e pormenorizada compreensão de seu sentido e alcance
. [...] (TJ-DF 07108793720208070007 DF 0710879-37.2020.8.07.0007, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Data de Julgamento: 18/06/2021, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 12/07/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

V
erifica-se,
destarte,
que
o dever de informação, apesar de
atribuir
inúmeras obrigações
aos fornecedores, não lhes impõe, como condição para efetiva e adequada prestação do serviço, que informem seus consumidores sobre fatos públicos, de curial sabença, dos quais se pode esperar que uma pessoa comum, que inclusive reside na mesma cidade em que localizado o cemitério público, tenha conhecimento.

R
etomando o acervo probatório constituído nos autos, cumpre chamar atenção ao
testemunho de Luciano Manzoli Gonçalves
, que não é funcionário da empresa
Apelante
Classe A, mas presta-lhe serviços eventuais, o qual, com sua experiência no ramo, afirmou que
“que
a família indica onde quer que o ente querido seja enterrado [...] que
o parque da paz é o único particular de Vila Velha e as pessoas já sabem disso; que não é
uma pergunta corriqueira da família se o cemitério de Santa Inês é público ou particular; que nunca fala que o cemitério é público ou particular, porque presume-se que as pessoas já sabem disso” (fl. 97; autos originais).

Menciono, ainda, o fato de que na
certidão de óbito
lavrada
mediante as declarações prestadas pelo filho da Apelante Ivone, a qual disse em seu depoimento que estava presente no cartório,
consta a informação de que o sepultamento será realizado no Cemitério Municipal de Santa Inês
.

Ao que
se vê
, portanto, a despeito de possuir um contrato que lhe garantia a disponibilização de local para sepultamento de s
eu ente querido
em cemitério particular, a Apelante Ivone optou por realizar o enterro em cemitério público, não se valendo do direito que o contrato lhe conferia.

Dessa feita,
não vislumbrei falha na prestação do serviço por parte da Apelante Classe A, circunstância que rompe a lógica da reparação civil na espécie e, via de consequência, impede a concessão de qualquer indenização por danos morais
, dada a ausência de conduta ilícita da fornecedora.
Confira-se, nesse trilhar:

APELAÇÃO - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR - CONFIGURAÇÃO - RESTITUIÇÃO E DANO MORAL - INEXISTÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA. -
A teor do art. 14, o fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços - Não há falar em dever de compensar, nem de restituir, quando constatada a ausência de defeito na prestação do serviço, cujo equívoco decorre de culpa exclusiva do consumidor.
(TJ-MG - AC: 10000210067435001 MG, Relator: Juliana Campos Horta, Data de Julgamento: 04/03/2021, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/03/2021)

Dito isso, imperiosa a
exclusão da condenação da empresa Apelante Classe A ao pagamento de indenização por danos morais em favor da Apelante Ivone.

P
or conseguinte,
afastada a condenação à obrigação de reparar os danos extrapatrimoniais, resta prejudicado o apelo adesivo, por meio do qual visava a Apelante Ivone a majoração da verba fixada pela magistrada primeva
.

Diante de todo o exposto,
conheço da apelação interposta por
CLASSE A SERVIÇOS PÓSTUMOS LTDA.
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,

para excluir a condenação da empresa Classe A ao pagamento de indenização por danos morais em favor da parte autora; mantendo incólume a sentença no que concerne à confirmação da medida liminar.

Sendo assim, haja vista a sucumbência recíproca,
redistribuo os ônus sucumbenciais
, que antes recaiam integralmente sobre a empresa Classe A, de forma que ambas as partes deverão suportar o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados, com espeque no art. 85, § 2º do CPC, em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Advirto, contudo, que a parte autora Ivone litiga sob o manto da gratuidade de justiça e, por isso, a exigibilidade da verba por ela devida resta suspensa (art. 98, § 3º, CPC).

Quanto ao
apelo adesivo
interposto por
IVONE GUIMARÃES DE CASTRO,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, vez que prejudicado pelo parcial provimento do apelo principal.

Sendo assim, com fulcro no art. 85, § 11 do CPC,
majoro
os honorários advocatícios devidos pela Apelante Ivone para 11% (onze por cento), frisando novamente a suspensão da exigibilidade da verba.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
,
Desembargador
,
em 13/12/2022 às 20:11:02, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
44891113122022
.

VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:

APELA
ÇÕES

CÍVE
IS
.
DIREITO
DO CONSUMIDOR
.
PRESCRIÇÃO AFASTADA. SERVIÇOS FUNERÁRIOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO PRINCIPAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO ADESIVO
NÃO CONHECIDO.
1. Considerando que a relação mantida entre as partes possui nítido caráter consumerista e que o fundamento do pleito indenizatório reside no defeito na prestação de serviço, o prazo prescricional a ser observado é quinquenal, tendo em vista o disposto na legislação especial (art. 27, CDC). 2. Conforme inteligência dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e principalmente do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, se o consumidor sofrer dano em virtude de falha na prestação de serviço, responderá o fornecedor, independente da existência de culpa. 2.O dever de informação, tão caro na defesa dos direitos dos consumidores, tem como parâmetro a pessoa comum, o homem médio, de sorte que devem ser repassadas aos consumidores, com plena transparência, as informações as quais, por sua vulnerabilidade ou hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica, não dispunha, cuja ignorância poderia acarretar-lhes algum prejuízo. Com efeito, o dever de informação, apesar de atribuir inúmeras obrigações aos fornecedores, não lhes impõe, como condição para efetiva e adequada prestação do serviço, que informem seus consumidores sobre fatos públicos, de curial sabença, dos quais se pode esperar que uma pessoa comum tenha conhecimento. 3. Na certidão de óbito lavrada mediante as declarações prestadas por familiar da contratante, consta a informação de que o sepultamento será realizado no Cemitério Municipal de Santa Inês. Ao que se vê, portanto, a despeito de possuir um contrato que lhe garantia a disponibilização de local para sepultamento de seu ente querido em cemitério particular, a Apelante Ivone optou por realizar o enterro em cemitério público, não se valendo do direito que o contrato lhe conferia. 4. A não comprovação de falha na prestação do serviço por parte da fornecedora é circunstância que rompe a lógica da reparação civil e, via de consequência, impede a concessão de qualquer indenização por danos morais. 5. Sendo excluída do édito sentencial a condenação ao pagamento de indenização por danos morais cuja majoração foi pretendida pela parte em apelo adesivo, evidente que a apelação adesiva não deve ser conhecida, já que prejudicada. 6. Recurso principal conhecido e provido em parte. Recurso adesivo não conhecido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso de Classe A Serviços Póstumos LTDA., assim como não conhecer o recurso de Ivone Guimarães de Castro, nos termos do voto do Relator.